Tribunal: TJPA
Processo: 0801163-73.2023.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801163-73.2023.8.14.0110

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NADIA MARIA ROVER COSER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801163-73.2023.8.14.0110

COMARCA:
Goianésia do Pará

APELANTE:
Estado do Pará

APELADA:
Nadia Maria Rover Coser

ADVOGADA:
Vera Lucia Pinto Nascimento Ledo – OAB/PA nº 32.457

RELATORA:
Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. OMALIZUMABE (XOLAIR) 300 MG. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA REFRATÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para condenar o ente estatal ao fornecimento contínuo do medicamento Omalizumabe (Xolair) 300 mg à autora, portadora de urticária crônica espontânea refratária, enquanto perdurar a necessidade clínica, conforme prescrição médica fundamentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação imposta ao Estado do Pará para fornecimento de medicamento não incorporado às listas padronizadas do SUS, à luz do direito fundamental à saúde e dos critérios fixados pelo STF e pelo STJ para concessão judicial de fármacos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a saúde como direito social fundamental, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (arts. 6º e 196 da CF/1988).

4.

A autora comprova, por laudos e relatórios médicos circunstanciados, a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS para o tratamento de sua enfermidade.

5.

O medicamento Omalizumabe possui registro sanitário na ANVISA e foi prescrito por especialista, não se tratando de escolha arbitrária da paciente.

6.

Estão presentes os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), quais sejam: imprescindibilidade clínica do fármaco, incapacidade financeira do paciente e existência de registro na ANVISA.

7.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda, conforme entendimento do STF no Tema 793 (RE 855.178).

8.

A atuação do Poder Judiciário para determinar o fornecimento do medicamento não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas exercício do controle jurisdicional para assegurar a efetividade de direito fundamental diante de insuficiência administrativa.

9.

A alegação genérica de reserva do possível e de impacto orçamentário não prevalece sobre o mínimo existencial, sobretudo quando inexistente prova concreta de inviabilidade financeira ou de comprometimento substancial das políticas públicas de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é cabível quando comprovadas a imprescindibilidade clínica, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis, a incapacidade financeira do paciente e a existência de registro na ANVISA, nos termos do Tema 106 do STJ.

2.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo dever de assegurar o direito à saúde, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente, conforme o Tema 793 do STF.

3.

A invocação genérica da reserva do possível não afasta o dever estatal de garantir tratamento indispensável à preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da Desembargadora

Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
26 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por
NADIA MARIA ROVER COSER
, na qual se pleiteia o fornecimento contínuo do medicamento
Omalizumabe (Xolair) 300 mg
, destinado ao tratamento de
urticária crônica espontânea refratária
, conforme prescrição médica devidamente fundamentada.

Na origem, a parte autora alegou ser portadora de doença crônica grave, com histórico de insucesso terapêutico com anti-histamínicos e corticoides, tendo obtido resposta clínica satisfatória apenas com o uso do fármaco pleiteado, anteriormente fornecido por força de decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, antes de sua mudança de domicílio para o Estado do Pará. O juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência e, ao final, confirmou-a, condenando o ente estatal ao fornecimento do medicamento enquanto perdurar a necessidade clínica, decisão contra a qual se insurge o apelante.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, em síntese, a inexistência de obrigação de fornecimento de medicamento não incorporado às listas padronizadas do SUS, invocando a reserva do possível, a necessidade de observância das políticas públicas de saúde e a ausência de comprovação dos requisitos fixados pelos Tribunais Superiores para concessão judicial de medicamentos excepcionais.

Defende, ainda, que a sentença violaria o princípio da separação dos poderes e ocasionaria grave impacto orçamentário. Apresentadas contrarrazões, nas quais a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, os autos foram encaminhados a esta instância, com parecer ministerial favorável ao desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da legitimidade da condenação imposta ao Estado do Pará para fornecimento do medicamento Omalizumabe, à luz do direito fundamental à saúde e dos critérios jurisprudenciais fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição da República consagra a saúde como direito social fundamental, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF/88.

Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não se podendo admitir interpretação que esvazie seu conteúdo essencial sob o argumento genérico de limitação orçamentária.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora logrou comprovar, por meio de laudos e relatórios médicos circunstanciados, a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como a ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS para o tratamento de sua enfermidade específica.

Ademais, restou evidenciado que o fármaco possui registro sanitário na ANVISA e que sua utilização decorre de indicação médica especializada, não se tratando de escolha arbitrária do paciente. Tais elementos atendem aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106 dos recursos repetitivos, segundo o qual é possível o fornecimento judicial de medicamento não padronizado quando demonstrada a imprescindibilidade clínica, a incapacidade financeira do paciente e a existência de registro na agência reguladora.

Não prospera, igualmente, a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes. A atuação do Poder Judiciário, em hipóteses como a dos autos, não implica ingerência indevida na formulação de políticas públicas, mas sim exercício do controle jurisdicional para assegurar a efetividade de direitos fundamentais diante de omissão ou insuficiência da atuação administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da repercussão geral, assentou a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de garantir o direito à saúde, reconhecendo que cabe ao Judiciário determinar o fornecimento de tratamento adequado quando comprovada a necessidade, sem que isso configure afronta ao modelo constitucional de repartição de competências. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020).

Sobre o fornecimento do medicamento, vejamos julgados em casos semelhantes:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho (3ª CDP) - F:() REEXAME NECESSÁRIO / APELAÇÃO Nº 0008569-24.2018.8.17.2810 ÓRGÃO JULGADOR:3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO AUTOR: EWELLYN LIVINA DE ASSIS REPRESENTANTE:MARIA JOSÉ DE ASSIS RÉU:ESTADO DE PERNAMBUCO RELATOR:DESEMBARGADOR WALDEMIR TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. LITÍGIO CONTRA ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS NÃO DEVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Trata-se de reexame necessário e apelação com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Pernambuco, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jaboatão dos Guararapes, que jugou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Estado de Pernambuco a fornecer o medicamento “Omalizumabe (Xolair), 150mg, duas seringas por mês (300mg)”, enquanto perdurar a necessidade atestada por seu médico assistente, sob pena de incidir na multa já arbitrada na liminar deferida. A concessão de tal medicamento, no entanto, fica condicionada à apresentação de laudo médico atualizado a cada três meses. 2. É dever do Estado fornecer o medicamento na forma prescrita pelo médico assistente, como consequência direta da obrigação do Poder Público, em qualquer de suas esferas de competência – federal, estadual e municipal -, de garantir o direito à saúde, nos exatos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). 3. O referido medicamento integra programa especial da SES, sendo disponibilizado gratuitamente para tratamento da patologia da demandante. 4. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita e, portanto, não havendo pagamento das despesas processuais, não há o que ser ressarcido pela Fazenda Pública em caso de sucumbência, motivo pelo qual não pode ser condenada ao pagamento das custas. 5. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ). 6. Reexame necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo do estado. 7. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação e reexame necessário nº 0008569-24.2018.8.17.2810, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO ao reexame necessário, apenas para afastar a condenação do Estado de Pernambuco ao pagamentos de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, nos termos do voto do Relator. Recife, data conforme assinatura eletrônica. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho Desembargador Relator.

(TJ-PE - APL: 00085692420188172810, Relator: WALDEMIR TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 05/12/2022, Gabinete do Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho (3ª CDP)).

"PROCESSO PJE Nº 0820208-05.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ AGRAVADA: NÁDIA MARIA ROVER COSER

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STF E STJ. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde da sra. Nádia Maria Rover Coser, que foi diagnosticada Urticária Crônica Espontânea -UCE (CID 10: L 50). Para o controle da sua patologia a médica receitou o medicamento Omalizumabe 300 mg/mês.

2-O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. Precedentes do STF e STJ. 3-O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88).

4-O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana. 5-Questões de ordem orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais. Logo, a ausência de previsão orçamentária não retira do Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de um direito fundamental, no caso, o direito à saúde. 6-A Administração não demonstrou sua manifesta impossibilidade de prestar individualmente o tratamento requerido. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos. 7-Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial. 8-Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de agosto de 2024.

son">ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08202080520238140000 21402822, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)."

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS PARA TRATAMENTO DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair) 150mg (300mg), conforme prescrição médica, por 12 meses, prorrogável, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida. A sentença autorizou, ainda, o sequestro de valores via Bacenjud em caso de ausência de estoque público e condenou o ente estadual ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 71.976,00).

2. O recorrente alega, preliminarmente, necessidade de inclusão da União no polo passivo, incompetência do juízo, incorreção do valor da causa e, no mérito, ausência dos requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda; (ii) verificar a eventual incompetência da Vara de origem e do Juizado Especial para julgamento da causa; (iii) aferir a legalidade do valor atribuído à causa; (iv) examinar a existência dos requisitos fixados pelo STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presença de registro do medicamento Omalizumabe (Xolair) na ANVISA afasta a incidência da tese do Tema 793 do STF quanto à obrigatoriedade da União no polo passivo, permitindo o ajuizamento da ação contra qualquer ente federado.

5. A remessa dos autos à Turma Recursal pelo TJMT saneia eventual vício de competência, não cabendo discussão sobre a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

6. O valor da causa foi corretamente fixado, com base no custo anual do tratamento, conforme o artigo 292, § 2º, do CPC, não se verificando vício que justifique a retificação.

7. Estão presentes os requisitos cumulativos definidos pelo STF no julgamento do RE nº 566.471 (Tema 6), quais sejam: (a) negativa administrativa de fornecimento; (b) ausência de incorporação ao SUS para o CID da autora; (c) ineficácia dos medicamentos disponíveis na rede pública; (d) prescrição fundamentada por especialista com referência a evidências científicas; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento e (f) incapacidade financeira da parte autora.

8. A solidariedade entre os entes federados em matéria de saúde é constitucional, conforme artigos 23, II, 30, VII, e 196 da CF/1988, permitindo à parte autora acionar isoladamente qualquer ente federado.

9. A fixação de multa diária prevista no artigo 537 do CPC mostra-se razoável e proporcional, com valor compatível à finalidade de garantir a efetividade da decisão judicial.

10. A condenação do Estado ao pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser afastada, pois vedada pelo artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, inexistindo má-fé, e pela norma da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT que isenta o ente público do pagamento de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a demanda ajuizada exclusivamente contra o Estado de Mato Grosso para fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo.

2. A fixação do valor da causa, com base no custo anual do tratamento, está conforme o art. 292, § 2º, do CPC.

3. Presentes os requisitos do Tema 6 do STF, é cabível a concessão judicial do medicamento Omalizumabe (Xolair) para tratamento de urticária crônica espontânea.

4. É válida a imposição de multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer relativa ao fornecimento de medicamento.

5. Não cabe condenação do ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no Juízo de primeiro grau, nas ações submetidas ao rito da Lei nº 9.099/1995, salvo em caso de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; CPC, arts. 292, § 2º, 489, § 1º, V e VI, 537; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 12.153/2009; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471 (Tema 6), Plenário, j. 22.05.2019; STF, RE nº 855.178-ED (Tema 793), Plenário, j. 06.09.2019; TJRS, Apelação Cível nº 70084125343, 13.04.2020; TJMS, AI nº 1401296-67.2020.8.12.0000, j. 13.04.2020; TJMS, AC nº 0802568-52.2019.8.12.0010, j. 13.04.2020.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10016975620248110021, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 09/08/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. OMALIZUMABE (XOLAIR) 150 ML. PACIENTE PORTADORA DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA - UCE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado na inicial pela autora. 1.1. Recurso aviado na busca para que fosse determinado ao réu a obrigação de lhe fornecer o medicamento Omalizumabe (Xolair), nos termos da prescrição médica, para tratamento de urticária crônica espontânea (UCE). 2. Na origem trata-se de ação de conhecimento na qual a autora busca o fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento Omalizumabe (Xolair) 150 ml, para tratamento de urticária crônica espontânea (UCE), enquanto perdurar a indicação médica (prazo indeterminado). 2.1. A partir da documentação acostada no feito verifica-se que se trata de medicamento com registro na ANVISA (nº 1006809830048), para uso in label, isto é, indicado para a condição apresentada pela agravante (Urticária Crônica Espontânea - UCE), conforme as informações de bula. 2.2. O referido fármaco é padronizado na SES/DF para tratamento de asma grave, na forma do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas PCDT do Ministério da Saúde. Trata-se, portanto, de medicamento incorporado ao SUS para o protocolo de doença diversa daquela que acomete a parte agravante. 2.3. A despeito disso, observa-se que o registro do medicamento na ANVISA abarcou o tratamento de Urticária Crônica Espontânea - UCE. Consta da bula do referido fármaco: Xolair® (omalizumabe) que é indicado como terapia adicional para uso adulto e pediátrico (acima de 12 anos de idade) em pacientes com urticária crônica espontânea refratária ao tratamento com anti-histamínicos H1, anexada no sítio eletrônico da ANVISA. 2.4. Nesse cenário, em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: ?A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.? 3. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete a recorrente. 3.1. Conforme o relatório médico da Dra. Fernanda Casares Marcelino, CRM-DF 11.230, o fármaco pretendido é a medicação adequada para a recorrente, que sofre com o quadro de urticária crônica espontânea há 2 anos. Segundo o mencionado relatório há urgência na concessão do medicamento, uma vez que ela não controla os sintomas da urticária com as medicações que vem usando até o momento (uso contínuo de corticoide - prednisona) e que lhe causou efeitos colaterais como cushing iatrogênico, evoluindo com hipertensão, diabetes e osteoporose. 3.2. A médica especialista ressaltou, ainda, que os medicamentos utilizados pela autora, atualmente, são anti-histamínicos e corticoides, sem controle das lesões, colocando sua vida em risco devido aos graves efeitos colaterais desse tipo de medicamento. 3.3. Consta ao final do relatório médico citado que a desvantagem no uso da ciclosporina nos casos como da demandante, se refere ao potencial de efeitos colaterais importantes, principalmente relacionado a doenças renais e infecciosas. O omalizumab, por sua vez, é uma droga que apresenta um bom perfil de segurança, e que já demonstrou eficácia no controle da urticária em diversos estudos. 4. Agravo de instrumento provido.

(TJ-DF 07307556220218070000 DF 0730755-62.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/01/2022.)

Por fim, quanto à invocação da reserva do possível e do impacto orçamentário, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que tais argumentos não podem prevalecer de forma abstrata sobre o mínimo existencial, especialmente quando se trata de garantir tratamento indispensável à preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana. No presente caso, o valor envolvido é relativamente módico se comparado à relevância do bem jurídico tutelado, inexistindo prova concreta de que o cumprimento da obrigação inviabilize ou comprometa de forma substancial as políticas públicas de saúde do ente federativo.

Assim, a sentença recorrida mostra-se alinhada à Constituição e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não merecendo reparo.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à apelação, para manter integralmente a sentença que condenou o Estado do Pará ao fornecimento contínuo do medicamento Omalizumabe (Xolair) 300 mg, na forma prescrita pelo médico assistente, enquanto perdurar a necessidade clínica da parte autora, ressalvada a possibilidade de reavaliação periódica mediante apresentação de relatório médico atualizado.

Mantêm-se, por conseguinte, os demais termos do decisum, inclusive quanto à tutela de urgência concedida, por seus próprios fundamentos, em estrita observância ao direito fundamental à saúde, à dignidade da pessoa humana e à jurisprudência dominante do STF e do STJ.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026